Tribunal: TJDFT
Processo: 0743893-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743893-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CARLOS ANTONIO GUIMARAES DE OLIVEIRA EMBARGADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ANTÔNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA em face de ÁTIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 77119121), que nos autos dos embargos de terceiro no 0707218-38.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido liminar de suspensão da execução, mantendo a constrição sobre o imóvel indicado. Confira-se a decisão agravada: Procedimento 1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por Carlos Antônio Guimarães Oliveira (“Embargante”) em desfavor de Átimo Gestão de Ativos, Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. (“Embargada”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O embargante, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) em maio de 2025, tomou ciência de penhora incidente sobre o imóvel de sua propriedade, localizado no Lote 01, Conjunto 7-B, Quadra 305, Recanto das Emas/DF, em cumprimento de sentença movido contra seu filho Ed Carlos dos Santos Oliveira; (ii) exerce posse e administração do bem desde 2010, por substabelecimento de procuração lavrada em 18.05.2010; (iii) em 2012, celebrou contrato de locação do imóvel com a Igreja Batista Semear, recebendo os aluguéis; (iv) em 2015, formalizou escritura pública de compra e venda, que foi lavrada em nome do filho por limitação técnica da procuração, mas continuou como legítimo possuidor e administrador; (v) desde então, exerce posse mansa, pacífica e contínua, arcando com encargos e tributos; (vi) a execução principal foi proposta apenas em 17.11.2023, anos após a aquisição e posse do bem; (vii) o próprio executado reconheceu, em impugnação à penhora, que o imóvel lhe pertence; (viii) a constrição judicial sobre o bem é indevida, pois o imóvel não integra o patrimônio do executado. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: 2. A concessão de tutela provisória de urgência, em caráter liminar e inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da penhora e de todos os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel de matrícula no 346.095 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Lote 01, Conjunto 7-B, Quadra 305, Recanto das Emas/DF), expedindo-se o competente ofício/mandado para averbação da suspensão junto ao cartório de registro de imóveis e comunicação imediata ao processo principal no 0701719-44.2023.8.07.0019, para obstar quaisquer atos expropriatórios. (id. 247537447). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 268.951,53. 5. O embargante juntou documentos e procuração outorgada em favor do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O embargante requereu o benefício da gratuidade da justiça. 7. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 8. Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 9. Segundo o diploma adjetivo, os embargos – distribuídos por dependência e autuados em apartado – podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 10. Para o seu regular processamento, deve o embargante, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Já o legitimado passivo será o sujeito a quem o ato aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. 11. Havendo prova suficiente do domínio ou da posse, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o domínio da parte embargante sobre o bem objeto dos embargos. 13. Com efeito, o acervo probatório é composto apenas por: a) procuração outorgada por José Pedro da Silva e Maria Pedro da Silva a Jozimar Severino Silva, com poderes para tratar de assuntos relacionados ao imóvel descrito na inicial, em 24.02.2005 (id. 247537463); b) substabelecimento, sem reserva, dos poderes recebidos por Jozimar Severino Silva para Carlos Antônio Guimarães Oliveira, em 18.05.2010 (id. 247537463); c) contrato de locação celebrado por José Pedro da Silva e Maria Pedro da Silva, representados por Carlos Antônio Guimarães Oliveira, e uma igreja, em 03.04.2012(id. 247537457); d) escritura pública de compra e venda avençada por José Pedro da Silva e Maria Pedro da Silva, representados por Carlos Antônio Guimarães Oliveira, e Ed Carlos dos Santos Oliveira, em 29.05.2015 (id. 247537458). 14. Não há nenhuma evidência de que houve a simulação – consistente na transmissão de direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se transmite – alegada pelo embargante. 15. Tampouco há prova de que o bem, vendido por R$ 110.000,00 (id. 247537458), foi adquirido com recursos do embargante, ou de qualquer outro fato apto a justificar o seu alegado domínio. 16. Logo, incabível a suspensão da medida constritiva. Dispositivo 17. Ante o exposto, indefiro a suspensão da medida constritiva levada a efeito nos autos do processo no. 0701719-44.2023.8.07.0019. 18. Associem-se os feitos. 19. Para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o embargante deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. b) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; c) cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; d) cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; e) cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato ou, caso não possua conta bancária, da Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro; 20. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga o embargante, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 21. Intime-se. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) é legítimo proprietário e possuidor do imóvel penhorado, tendo adquirido o bem em 2010, conforme declaração do vendedor e documentos anexados; 2) celebrou contrato de locação em 2012 e escritura pública de compra e venda em 2015, lavrada em nome de terceiro por limitações da procuração; 3) o imóvel somente foi escriturado em favor do Sr. Ed Carlos dos Santos Oliveira, pois a procuração outorgada em favor de Carlos Antônio Guimarães de Oliveira, não tinha poderes para lavratura de escritura em causa própria; 4) exerce posse mansa e contínua desde então, arcando com encargos e tributos; 5) a penhora é indevida, pois o imóvel não integra o patrimônio do executado; 6) o leilão judicial está designado, podendo causar prejuízo irreparável. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por documentos que comprovam sua posse e propriedade legítima do imóvel, como contrato de compra e venda, contrato de locação e declaração do vendedor. Sustenta que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da iminente alienação judicial do imóvel, que representa seu único bem, podendo causar prejuízo irreversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para suspender o curso da execução e impedir o leilão do imóvel até o julgamento final dos embargos de terceiro. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a tutela liminar nos embargos de terceiro, suspendendo a execução e impedindo o leilão do imóvel. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Primeiramente se ressalta que o presente pedido, efetuado a título de atribuição de efeito suspensivo, reveste-se de natureza ativa, típica de pedido de tutela de urgência, dada a natureza dos pedidos da parte agravante, que pleiteia fixação provisória de guarda unilateral e o lar de referência junto à genitora. Essa é a razão pela qual o presente agravo será apreciado nesses termos. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão de constrição indevida sobre bem de sua propriedade, no presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. A prova da propriedade de bem imóvel se dá mediante a apresentação de escritura pública devidamente registrada no Cartório competente. No presente caso, consta nos autos escritura pública de compra e venda (ID 77119120), outorgada em 29/05/2015, por José Pedro da Silva e Maria Pedro da Silva, representados por Carlos Antônio Guimarães Oliveira, constando como comprador do imóvel em apreço, Ed Carlos dos Santos Oliveira. Cumpre pontuar que o contrato de locação não residencial de ID 77119119, juntados aos autos pelo Agravante foi firmado em 2012, anteriormente a escritura de compra e venda. Em que pese o Agravante afirmar que o imóvel somente foi escriturado em favor de seu filho Ed Carlos dos Santos Oliveira, pois a procuração outorgada em seu favor não tinha poderes para lavratura de escritura em causa própria não evidencia qualquer vício no documento apresentado. Além disso, a escritura pública de compra e venda (ID 77119120), foi outorgada em 29/05/2015, portanto há mais de 10 anos, ou seja, com tempo suficiente para que fosse sanada eventual inconsistência. Portanto, com razão o Juizo recorrido ao afirmar que não há nenhuma evidência de que houve a simulação – consistente na transmissão de direitos a pessoa diversa daquela à qual realmente se transmite – alegada pelo embargante. Em que pese o Agravante sustentar a impossibilidade de penhora do imóvel apontado, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso, na medida em que o pedido de tutela se confunde com o objeto do mérito do presente agravo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de outubro de 2025 12:07:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador